Tribunal: TJBA
Processo: 0503636-59.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503636-59.2015.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE CONTRARIA ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STJ. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal movida em face de devedor, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de indicação do CPF do executado, conforme exigido por resoluções do CNJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do CPF do devedor na petição inicial de execução fiscal autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, mesmo quando instruído com Certidão de Dívida Ativa válida. III. Razões de decidir 3. O art. 6º da Lei nº 6.830/80 estabelece de forma taxativa os requisitos da petição inicial da execução fiscal, não incluindo a exigência de CPF ou CNPJ do devedor. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante (Tema 876) no sentido de que a ausência desses dados não justifica a extinção da execução fiscal. 5. Resoluções do CNJ possuem caráter administrativo e não podem criar requisitos não previstos em lei federal. 6. A sentença recorrida viola o art. 927, III, do CPC, e os princípios da legalidade, segurança jurídica e primazia do julgamento de mérito, impondo-se sua desconstituição para regular prosseguimento do feito executivo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação do CPF ou CNPJ do devedor não autoriza a extinção da execução fiscal, desde que a inicial esteja instruída com Certidão de Dívida Ativa regularmente emitida. 2. Resoluções administrativas do CNJ não podem inovar na ordem jurídica criando requisitos não previstos em lei federal para a propositura da execução fiscal.” ____________ Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 6º; CPC/2015, arts. 485, IV, e 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 876 – REsp 1.645.333/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 20.11.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0503636-59.2015.8.05.0103, tendo como Apelante o Município de Ilhéus e como Apelado José Carlos do Nascimento, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator